Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708172-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO LUA SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido ID 56001632, e concedo ao recorrente o derradeiro prazo de 48 horas, para cumprimento integral da decisão ID 55720029, com o recolhimento do valor referente as custas processuais, com a respectiva guia, sob pena de deserção. É dever da patrona do recorrente observar o correto manuseio do sistema para emissão das guias referentes ao preparo recursal, e em caso de dúvida ou problemas de ordem técnica contatar o setor competente, Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos judiciais - COGEC. Ressalta-se que o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais abrangem o valor do preparo propriamente dito, e das custas processuais. O recorrente demonstrou, tão somente, o recolhimento do valor do preparo propriamente dito com a respectiva guia. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito